Tribunal: CARF
Processo: 10580.729577/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.729577/2011-38
ACÓRDÃO
2301-011.567 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA SALVADOR TURISMO S/A. - SALTUR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 01/02/2008
SÚMULA CARF no 205
Os valores pagos a título de auxílio-alimentação em pecúnia compõem a
base de cálculo das contribuições previdenciárias e das devidas a outras
entidades e fundos”.
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR.
PAGAMENTOS
EM
DINHEIRO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
Ainda que a título de custeio de despesas com alimentação, os valores
relativos aos pagamentos em dinheiro, efetuados pela empresa em
benefício de seus empregados, integram a base de cálculo das
contribuições previdenciárias e das contribuições destinadas a terceiros
(SALÁRIO-EDUCAÇÃO, SESC, SENAC, INCRA e SEBRAE).
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS DECORRENTES
DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
ENQUADRAMENTO DA EMPRESA A PARTIR DA COMPETÊNCIA 06/2007.
A partir do mês de competência 06/2007, o enquadramento da empresa na
relação de atividades preponderantes prevista no Anexo V do Regulamento
da Previdência Social deve ser feita com base no CNAE-FISCAL a que ela se
encontra vinculada, tendo em vista as alterações promovidas pelo Decreto
no 6.042/2007.
PERÍCIA
REQUERIDA
PELO
SUJEITO
PASSIVO.
INDEFERIMENTO.
POSSIBILIDADE.
A autoridade julgadora de primeira instância poderá indeferir a perícia
solicitada pelo sujeito passivo, quando entender que tal medida é
prescindível ou impraticável
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.567 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729577/2011-38
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar o quanto ocorrido nos presentes autos, adoto as razões de fato do
Relatório do Acórdão recorrido, a fim de comporem este tópico:
“Relatório
Consoante o relatório fiscal (REFISC) anexado às fls. 48 a 64, no curso do
procedimento de fiscalização na empresa EMPRESA SALVADOR TURISMO S/A. -
SALTUR, instaurado para a verificação do cumprimento, pela referida pessoa
jurídica, de suas obrigações relativas às contribuições destinadas à previdência
social e a outras entidades e fundos, foram lavrados os seguintes Autos de
Infração:

Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.567 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729577/2011-38
3
Ainda nos termos do relatório fiscal:
1o) Da análise comparativa das Folhas de Pagamento em meio digital exibidas à
fiscalização e das GFIP – GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À
PREVIDÊNCIA SOCIAL, constatou-se que a empresa não declarou nesta última
todos os segurados empregados e segurados contribuintes individuais por ela
remunerados no período dos lançamentos, tais sejam os segurados descritos
nos “Relatórios Comparativos entre Folha de Pagamento e GFIP”, anexados ao
processo;
2o) Nas GFIP das competências 06/2007 e 08/2007, a empresa declarou,
relativamente à contribuição prevista no inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/91, a
alíquota de 1% (um por cento), quando o correto seria 2% (dois por cento);
3o) Observou-se, também, que, apesar de não ter convênio com o Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT, a empresa efetuou pagamentos a segurados
empregados a título de alimentação, sem incluir os respectivos valores na base
de cálculo das contribuições previdenciárias;
4o) Os autos de infração lavrados são compostos dos seguintes levantamentos:
“AL1 – AUXILIO ALIMENTAÇÃO S PAT” , relativo às contribuições lançadas
com base nos valores pagas aos segurados empregados a título de
alimentação
“FP1 – VALR FOLHA DE PAGTO SEG EMPRE”, relativo às contribuições
lançadas com base nas remunerações pagas a segurados empregados não
informadas em GFIP
“DR1 – DIFERENÇA DE RAT”, relativo ao lançamento, nas competências 06 e
08/2007, da diferença, de 1% para 2%, da contribuição prevista no inciso II
do art. 22 da Lei no 8.212/91
“FC1 – FOLHA REMUN DE CONSELHEIROS”, relativo ao lançamento das
contribuições incidentes sobre as remunerações dos membros dos
Conselhos Fiscal e Administrativo da empresa, filiados à previdência social
na qualidade de segurados contribuintes individuais
“OC1 – FOLHA CONT IND OPERACAO CARNAV”, relativo ao lançamento das
contribuições
incidentes
sobre
as
remunerações
dos
segurados
contribuintes individuais que atuaram na “operação carnaval”
“PF1 – SERV PREST PESSOA FISICA”, relativo ao lançamento das
contribuições incidentes sobre as remunerações pagas a outros segurados
contribuintes que prestaram serviços à empresa
5o) Para efeito de apuração do crédito previdenciário, foram consideradas todas
as GPS – GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL com código de recolhimento “2100”; e
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.567 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729577/2011-38
4
6o) Em razão da falta de declaração em GFIP de fatos geradores de contribuições
previdenciárias, foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais pela prática, em
tese, do crime de sonegação previsto no artigo 337-A do Código Penal brasileiro.
Irresignada com o procedimento fiscal, a empresa interpôs defesa administrativa
por meio do expediente de fls. 280 a 293, em que postula o cancelamento dos
Autos de Infração mediante as seguintes alegações, em síntese:
1a) As autuações improcedem “uma vez que houve, sim, o devido recolhimento
das ditas contribuições previdenciárias durante o período de janeiro de 2007 a
dezembro de 2007”;
2a) Em razão de seu objeto social – planejamento, execução e fomentação de
atividades turísticas, assim como preservar e incentivar os valores religiosos,
folclóricos culturais e naturais –, o CNAE da empresa é “75140”, o qual, de
acordo com a lista DATAPREV em anexo, se refere a atividade em que o grau de
risco de acidente de trabalho é considerado leve (sujeito, portanto, à alíquota
de 1%) –, razão pela qual deve ser desconfigurada a cobrança da diferença de
1% para 2% a que alude a fiscalização;
3a) O fato de a empresa não estar, realmente, inscrita no PAT – PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR não altera o fato de que os valores pagos a
seus empregados a título de alimentação não possuem natureza salarial – não
se integrando, destarte, à base de cálculo das contribuições previdenciárias –,
como se depreende das decisões judiciais reproduzidas na defesa;
4a) A empresa esclareceu à AFRFB autuante, durante o procedimento fiscal, que
os recolhimentos em valores superiores aos declarados em GFIP (item 4.1.2.2 do
REFISC) decorreu de sobreposição das GFIP relativas aos dados dos segurados
contribuintes individuais sobre as guias correspondentes aos dados dos
segurados empregados, mas que, de todo modo, por já corrigido esse erro
material mediante a transmissão de nova GFIP, deve ser anulada “tal cobrança
dentro do Auto de Infração”; e
5a) A alegação da auditora fiscal, de que as GFIP transmitidas pela empresa
contêm dados discrepantes da folha de pagamento e dos lançamentos contábeis,
não merece prosperar, pois a SALTUR fez o pagamento de todas as contribuições
previdenciárias relativas aos segurados empregados e contribuintes individuais
a seu serviço, além de haver cumprido sua obrigação de proceder à retenção e
ao recolhimento do percentual de contribuição a cargo dessas pessoas físicas.
Por fim, a autuada postula a realização de perícia contábil “a fim de identificar a
presença ou não de elementos materiais que autorizem a condenação ou
anulação da cobrança exarada”, para o que indica o perito contábil Sr. Edísio
Teixeira Correia e requer a dilação de prazo para juntada de quesitos”.
Em 17 de dezembro de 2013, a 16a Turma da DRJ/POR, por intermédio do Acórdão
no 14-47.937, por unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, com manutenção
do crédito tributário alçados aos autos.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.567 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729577/2011-38
5
É o que se depreende da Ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 01/02/2008
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. PAGAMENTOS EM DINHEIRO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
Ainda que a título de custeio de despesas com alimentação, os valores relativos
aos pagamentos em dinheiro, efetuados pela empresa em benefício de seus
empregados, integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias e das
contribuições destinadas a terceiros (SALÁRIO-EDUCAÇÃO, SESC, SENAC, INCRA e
SEBRAE).
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS DECORRENTES DOS
RISCOS
AMBIENTAIS
DO
TRABALHO.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
ENQUADRAMENTO DA EMPRESA A PARTIR DA COMPETÊNCIA 06/2007.
A partir do mês de competência 06/2007, o enquadramento da empresa na
relação de atividades preponderantes prevista no Anexo V do Regulamento da
Previdência Social deve ser feita com base no CNAE-FISCAL a que ela se encontra
vinculada, tendo em vista as alterações promovidas pelo Decreto no 6.042/2007.
PERÍCIA REQUERIDA PELO SUJEITO PASSIVO. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE.
A autoridade julgadora de primeira instância poderá indeferir a perícia solicitada
pelo sujeito passivo, quando entender que tal medida é prescindível ou
impraticável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs, tempestivamente, seu Recurso Voluntário, com
reiteração das razões de fato e de direito apresentadas em seu instrumento impugnatório (e
aqui já transcritas). A título de informação, reitera seu pedido de perícia, mas o faz em sede
preliminar.
É válido apontar, ainda, para fins de delimitação do conteúdo devolutivo recursal
a este Conselho, que o contribuinte, em sede de impugnação, deixou de protestar
especificamente sobre os levantamentos FC1 – FOLHA REMUN DE CONSELHEIROS”, “OC1 FOLHA
CONT IND OPERACAO CARNAV” e “PF1 – SERV PREST PESSOA FISICA”.
Dessa forma, o Acórdão prolatado (e recorrido) pela DRJ declarou a aplicação do
artigo 17 do Decreto no 70.235/72 (matéria não-impugnada).
Não houve apresentação de contrarrazões pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional.
É o Relatório.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.567 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729577/2011-38
6

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais e
regimentais de admissibilidade. Por isso, conheço-o para o deslinde do presente julgamento.

1) Preliminar
Em sede preliminar, a Recorrente pleiteia “a realização de perícia contábil, a fim de
identificar a presença ou não de elementos materiais que autorizem a condenação ou anulação da
cobrança exarada”.
Conforme aponta o r. Acórdão recorrido, a autoridade julgadora pode indeferir o
pedido formulado pelo sujeito passivo, quando considerar aquela providência ilícita, impertinente,
prescindível, protelatória ou impraticável – ou, até mesmo, quando, simplesmente, restar não
atendido um dos requisitos mencionadas na nota há pouco registrada.
Não fosse isso suficiente, e com base no que se verificará nos tópicos seguintes
deste Voto, há que se concluir que o pedido formulado pela SALTUR não apenas desatende a
todos os requisitos previstos no inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72 – de fato, mas
também não formulou os quesitos referentes aos exames desejados – como, ainda, se mostra
totalmente prescindível e, por isso mesmo, protelatória.
Noutro dizer, se o julgamento que incumbe a este Colegiado depende de que sejam
conhecidos os valores dos pagamentos efetuados pela empresa aos segurados empregados e
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços no período de janeiro de 2007 a fevereiro de
2008, de forma que se possa confrontar as contribuições sobre eles incidentes com as já
recolhidas, a perícia reclamada pela defesa seria inócua em relação a todos os levantamentos que
compõem os presentes autos de infração.
Em vez de aproveitar essa oportunidade, preferiu o contribuinte requerer perícia
em sua contabilidade, sem levar em conta que o AFRFB autuante já procedeu ao seu exame –
tanto que, segundo será demonstrado à frente, foi com base nela que apurou parte os valores
aqui tributados.
Por conseguinte, com base no § 2o do art. 38 da Lei no 9.784/99 e no art. 18 do
Decreto no 70.235/72, a pretensão aqui deduzida pela SALTUR não merece tutela por parte deste
Colegiado, pelo que a preliminar deve ser afastada.

Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.567 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729577/2011-38
7
2) Do mérito:
O primeiro argumento exposto pela Recorrente é que as autuações improcedem
“uma vez que houve, sim, o devido recolhimento das ditas contribuições previdenciárias durante o
período de janeiro de 2007 a dezembro de 2007”.
Trata-se de alegação que, sobre não contemplar a exigência formulada sob a
competência 02/2008 (v. a pág. 7 do DD – DISCRIMINATIVO DE DÉBITO do AI no 37.336.437-7),
conflita, flagrantemente, com os termos do relatório fiscal e do Acórdão recorrido, onde a
auditora notificante, conquanto reconheça a existência de recolhimentos em todo o período
abrangido pelos autos de infração em comento (v. o item 4.1.1.1 da referida peça), aponta a
insuficiência desses aportes para efeito da total satisfação das obrigações previdenciárias da
empresa naquele intermédio.
Em razão desse conflito, e na medida em que os atos administrativos
consubstanciados nos lançamentos recorridos se encontra devida e suficientemente motivados, é
do próprio contribuinte o ônus da prova da veracidade de sua afirmação, ou seja, de que a
totalidade do crédito lançado já encontra, efetivamente, extinta pelo pagamento.
Vale lembrar, contudo, conforme salientamos no final do Relatório deste Acórdão, a
Impugnação nada disse, especificamente, acerca das exigências formuladas por meio dos
levantamentos “FC1 – FOLHA REMUN DE CONSELHEIROS”, “OC1 – FOLHA CONT IND OPERACAO
CARNAV” e “PF1 – SERV PREST PESSOA FISICA” – as quais, por conseguinte, foram qualificadas, de
plano, como procedentes – , o que, somado ao fato de também nada haver sido dito quanto à
contribuição lançada na competência 02/2008, exclui por completo qualquer possibilidade dessa
alegação genérica do contribuinte provocar o efeito por ele intentado, qual seja o cancelamento
dos autos de infração.
Irretocável, portanto, a r. decisão recorrida neste ponto.
A segunda alegação remonta que, “em razão de seu objeto social – planejamento,
execução e fomentação de atividades turísticas, assim como preservar e incentivar os valores
religiosos, folclóricos culturais e naturais –, o CNAE da empresa é “75140”, o qual, de acordo com a
lista DATAPREV em anexo, se refere a atividade em que o grau de risco de acidente de trabalho é
considerado leve (sujeito, portanto, à alíquota de 1%) –, razão pela qual deve ser desconfigurada a
cobrança da diferença de 1% para 2% a que alude a fiscalização”.
Recordemos que, nos termos do item 4.1.2.7 do relatório fiscal, “... a empresa
declarou em algumas competências o Código de SAT/RAT com alíquota a menor, sendo declarado
indevidamente com alíquota de 1%, quando o correto seria 2%”, e que, ainda segundo esse item
do REFISC, “as competências cujo SAT/RAT foi declarado equivocadamente com alíquota 1%,
foram as seguintes: 06/2007, 08/2007 e décimo terceiro”.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.567 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729577/2011-38
8
Por outro lado, a Recorrente reitera o argumento que, em razão de sua atividade
enquadrar-se no CNAE “75140”, a alíquota aplicável é mesmo a de 1%, não havendo, pois,
diferença alguma a ser recolhida à previdência social a título da contribuição em comento.
Não é essa a realidade fático-jurídica dos autos.
Não obstante ser incontroverso nos autos que a empresa se enquadra,
efetivamente, no referido CNAE – veja-se, à fl. 48, que a própria auditora notificante informa o
código “75140” no cabeçalho do REFISC. Temos que a exigência fiscal ora contestada pela defesa
não merece reparos.
E por qual razão?
Como é cediço, a contribuição de que aqui se trata tem a sua alíquota atrelada ao
risco de acidente de trabalho na atividade preponderante da empresa. Com efeito, o inciso II do
art. 22 da Lei no 8.212/91 estabelece que a alíquota será de 1%, 2% ou 3%, conforme mencionado
risco seja considerado leve, médio ou grave, respectivamente –, devendo a empresa promover o
seu autoenquadramento na “RELAÇÃO DE ATIVIDADES PREPONDERANTES E CORRESPONDENTES
GRAUS DE RISCO”, prevista no Anexo V do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99.
Ocorre que, exatamente a partir da competência 06/2007, mencionado Anexo V
passou a viger com as alterações promovidas pelo Decreto no 6.042, de 12/02/2007, disto
resultando que:
1o) Deixou de ter aplicabilidade, para os efeitos da exação instituída por meio do
inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/91, a lista a que a empresa se refere na página 8 de sua defesa
(parte da qual é juntada às fls. 329 e 330); e
2o) Por se tratar de uma sociedade de economia mista, a autuada passou a
enquadrar-se no código 8411-6/00 da dita “RELAÇÃO DE ATIVIDADES PREPONDERANTES E
CORRESPONDENTES GRAUS DE RISCO”, como se verifica no trecho do Anexo V do RPS que
reproduzimos a seguir:

Como bem apontado pela r. decisão recorrida, “(...) É curioso notar que na maior
parte das GFIP que transmitiu a partir de 06/2007, relativas ao período compreendido pelos autos
de infração sob análise, a SALTUR preencheu o campo “Alíquota RAT” com o percentual de 2%,
embora no campo “CNAE” tenha informado o código “7514000” (já não mais aplicável à época,
como dito há pouco), o que sugere uma possível incompreensão, por parte da empresa, das então
recentes alterações introduzidas pelo Decreto no 6.042/2007”.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.567 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729577/2011-38
9
Seja como for, temos por evidenciado que andou bem a fiscalização ao enquadrar a
autuada, da competência 06/2007 em diante, no CNAE FISCAL “8411-6/00”, com o consequente
lançamento da diferença apontada no item 4.1.2.7 do REFISC, devendo, por isso mesmo, ser
mantida a exigência formulada por meio do levantamento “DR1 – DIFERENÇA DE RAT”.
O terceiro argumento levantado pela Recorrente é que “o fato de a empresa não
estar, realmente, inscrita no PAT – PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR não altera o
fato de que os valores pagos a seus empregados a título de alimentação não possuem natureza
salarial – não se integrando, destarte, à base de cálculo das contribuições previdenciárias –, como
se depreende das decisões judiciais reproduzidas na defesa”.
Tal alegação teria razoabilidade se a empresa, efetivamente, tivesse fornecido tais
valores in natura, tickets ou congêneres – o que não é a situação fática do presente caso.
Conforme relatado no Voto da r. decisão recorrida, a Recorrente procedeu com tais
fornecimentos em dinheiro, o que não se subsumi às hipóteses de afastamento da incidência da
contribuição previdenciária insertas na novel Súmula CARF no 213. Vejamos essa constatação (fl. 8
do Acórdão):
“Contudo, segundo demonstramos há pouco, a fiscalização nos dá conta de que a
empresa realizou pagamentos em dinheiro a seus empregados, a título de
“alimentação”, isto é, pagamentos que não se subsumem à hipótese de que cuida
o Parecer PGFN/CRJ no 2.117/2011. Assim, não há como deixar de concluir que,
no caso sob exame, a verba em apreço assume função de complementação
salarial, tendo em vista a literalidade da já reproduzida alínea “c” do § 9o do art.
28 da lei de custeio”.
Dessa forma, a contrario sensu, outra Súmula CARF deverá ser aplicada a este caso
concreto, a qual foi fundamentada – inclusive, no posicionamento uníssono do Superior Tribunal
de Justiça.
Pelo contrário, temos a incidência da Súmula CARF no 205, cujo conteúdo
determina expressamente a tributação de tais pagamentos, quando realizados em dinheiro.
Vejamos:
“Súmula CARF no 205
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Os valores pagos a título de auxílio-alimentação em pecúnia compõem a base de
cálculo das contribuições previdenciárias e das devidas a outras entidades e
fundos”.
Não resta, portanto, factível e legalmente, qualquer razão para afastar o
lançamento das contribuições previdenciárias a este título cobradas nestes autos.
O quarto argumento delineado pela Recorrente é o seguinte:
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.567 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729577/2011-38
10
“A empresa esclareceu à AFRFB autuante, durante o procedimento fiscal, que os
recolhimentos em valores superiores aos declarados em GFIP (item 4.1.2.2 do
REFISC) decorreu de sobreposição das GFIP relativas aos dados dos segurados
contribuintes individuais sobre as guias correspondentes aos dados dos segurados
empregados, mas que, de todo modo, por já corrigido esse erro material
mediante a transmissão de nova GFIP, deve ser anulada “tal cobrança dentro do
Auto
de
Infração”.

A alegação é incompatível com o contexto dos autos que ora examinamos, pois,
embora a empresa realmente tenha prestado esclarecimento à fiscalização sobre o fato de, em
algumas competências, os valores recolhidos via GPS serem maiores dos que os declarados em
GFIP como devidos à previdência social, não houve, por óbvio, lançamento com base nessas
diferenças.
Aliás, precisamente porque tais diferenças se referem a importâncias já recolhidas
pela SALTUR, a auditora notificante não cometeu o disparate de tomá-las como base para as
exigências impugnadas, pois a função do lançamento de ofício é constituir créditos relativos a
tributos que o sujeito passivo tenha deixado de pagar, e não a tributos que ele tenha recolhido, a
maior ou não.
Não fosse isso suficiente, a auditora notificante deixou claro que os autos de
infração em comento se referem a contribuições devidas e ainda não recolhidas, como se verifica,
exemplificativamente, nos seguintes itens de seu relatório:
“6. DOS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS:
6.1 DESCRIÇÃO DO CRÉDITO:
6.1.1. Crédito previdenciário lançado, contra a empresa acima identificada,
referente a contribuições devidas à Seguridade Social relativo:
(...)
6.1.2. As contribuições supracitadas incidem sobre os valores pagos ou creditados
pela Empresa aos segurados, não recolhidas, não declaradas em GFIP.”
Temos, assim, por confirmada a impropriedade da presente alegação da defesa,
pelo que impõe-se o seu não acolhimento por este Colegiado.
O quinto argumento exposto pela Recorrente é o seguinte:
“A alegação da auditora fiscal, de que as GFIP transmitidas pela empresa contêm
dados discrepantes da folha de pagamento e dos lançamentos contábeis, não
merece prosperar, pois a SALTUR fez o pagamento de todas as contribuições
previdenciárias relativas aos segurados empregados e contribuintes individuais a
seu serviço, além de haver cumprido sua obrigação de proceder à retenção e ao
recolhimento do percentual de contribuição a cargo dessas pessoas físicas”.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.567 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729577/2011-38
11
Conforme reporta o Acórdão da decisão recorrida (fls. 11-13), “ainda que a autuada
tivesse efetuado o recolhimento de todas as contribuições previdenciárias relativas aos segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço” – o que, segundo demonstrado neste voto,
não ocorreu em absoluto –, isto não afastaria a procedência da mencionada alegação da
autoridade fiscal, pois, em consulta que realizamos nesta data aos sistemas da RFB, constatamos
que, em diversas competências, a última GFIP transmitida permanece com as divergências
apontadas, dentre outros, nos itens 4.1.2.9 e 4.1.3.2 do REFISC. A título de ilustração,
reproduzimos a seguir algumas dessas guias, nas quais se verifica persistir a falta de declaração
dos dados referidos pela auditora notificante”:

Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.567 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729577/2011-38
12

Nota-se, portanto, que essas GFIP contêm apenas os dados relativos a alguns
segurados contribuintes individuais que prestaram serviços à autuada.
Em outras linhas, permanecem não informados os dados de todos os segurados
empregados discriminados nas folhas de pagamento analisadas pela fiscalização e cujas
remunerações, inclusive, serviram de base de cálculo das contribuições já recolhidas pela
empresa.
Nessa senda, ao contrário do que é sustentado pelo sujeito passivo, a alegação da
auditora fiscal, a que ele faz referência neste item do Recurso, merece, sim, prosperar, devendo,
ipso facto, ser ratificada por este Colegiado.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário interposto, a fim de afastar a
preliminar exarada e, ao fim, negá-lo provimento.
É como voto.

Assinado digitalmente
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.567 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729577/2011-38
13
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 402
DF CARF MF
Original